Tribunal: TJDFT
Processo: 0731529-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731529-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: D. N. A. P. REPRESENTANTE LEGAL: RAILDO ALVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GAMA SAÚDE LTDA contra o pronunciamento judicial de ID 200546480 (de origem), proferido em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por D.N.A.P., que reconheceu a intempestividade da contestação. Afirma, em suma, a ilegitimidade passiva configura matéria de ordem pública, que deve ser apreciada de ofício; que presta serviço de oferta de rede credenciada complementar para operadores de plano de saúde; que firmou contrato com a operadora que deveria figurar no polo passivo; que não detém poder de autorizar ou negar procedimentos ou atendimentos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a cassação da decisão. Custas recolhidas (ID 62291767). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante impugna o reconhecimento da intempestividade da contestação. Todavia, verifica-se que a questão resolvida no pronunciamento judicial impugnado não se adéqua a qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois somente com a sentença será possível averiguar se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem expostos pelo juízo a quo. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “a r. decisão que decreta a revelia do réu ante o reconhecimento da intempestividade da contestação não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT” (Acórdão 1346827, 07067671220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021). No mesmo sentido, Acórdão 1862111, 07505975720238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024; Acórdão 1602752, 07159350420228070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora